Tribunal: TJSP
Processo: 2213389-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da seguradora ré contra decisão que afastou o pedido de condenação do autor ao pagamento das mensalidades. Reforma. Sentença de improcedência em ação de nulidade de cobrança. Título judicial em favor da parte ré. Exequibilidade de sentença não condenatória. Tese firmada em sede de recurso repetitivo. Decisão retratada (art. 1.030, II do CPC). Recurso provido.